Tribunal: STF
Processo: RE 780358
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO REMUNERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.